Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. ART. 801 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. É cediço que cabe ao credor, ao requerer a execução, instruir a inicial com o título executivo extrajudicial e com o demonstrativo do débito atualizado da dívida, ex vi do art 798 do CPC/15; todavia, inobservada tal regra, incube ao Juiz oportunizar a emenda da exordial, conforme art. 801 do mesmo diploma.
2. A alteração do entendimento inicial, em que foi deferido o processamento da execução, para compreensão posterior de que a exordial não estava instruída com documento indispensável ao reconhecimento da exigibilidade da obrigação, acarreta violação ao princípio da não surpresa, conduta vedada pelos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC/15.
3. O acolhimento dos Embargos à Execução e a extinção da Execução com base na ausência do demonstrativo do débito, cuja apresentação não foi oportunizada, configura inobservância ao art. 801 do CPC/15, cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, o que enseja a cassação da r. sentença, a fim de que se oportunize a emenda pela Exequente/Apelante, com posterior reabertura do prazo para que a parte Executada adite ou ofereça novos Embargos à Execução. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e provida.